Tribunal: TJPA
Processo: 0010200-55.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10247 - Auxílio-Reclusão
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010200-55.2018.8.14.0039

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - IPMP

APELADO: FERNANDA DE ABREU SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.

AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO RECLUSÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES DE BAIXA RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO COMO BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO ACIMA DO TETO LIMITE. VALOR EXCEDENTE CONSIDERADO IRRISÓRIO. PROTEÇÃO SOCIAL DOS DEPENDENTES DO SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1-A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado ao recebimento do benefício do auxílio-reclusão, nos termos da legislação vigente.

2-O benefício está previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo que possui natureza alimentar e tem como objetivo garantir o sustento dos dependentes do preso que não possam prover sua própria subsistência.

3-De forma suplementar (art. 30, II, CF/88), o Município de Paragominas possui legislação própria (que utiliza como parâmetros a legislação federal) que regulamenta o benefício previdenciário de auxílio-reclusão aos dependentes de seus servidores, conforme previsão do art. 59 da Lei 884/2015, observando o valor definido como baixa renda.

4-O apelante aduz que somente pode ser beneficiário do auxilio-reclusão o servidor/segurado cuja remuneração mensal for igual ou inferior ao valor definido no âmbito do RGPS, ressaltando que a última remuneração do recorrido foi de R$ 1.337,54 (fevereiro/2018), o que levaria a conclusão de que os dependentes do segurado não teriam direito ao recebimento do benefício de auxílio-reclusão, uma vez que a Portaria MF 15/2018, vigente à época, teria definido como limite para fins de concessão do benefício o valor R$ 1.319,18, devendo ser observado o princípio da legalidade.

5-Não há dúvidas de que o benefício de auxílio-reclusão foi destinado aos segurados de baixa renda, havendo um limite de valor para sua concessão definido nas normas do Ministério da Previdência Social.

6-Em um primeiro momento, em uma análise linear e positivista, poderíamos chegar à conclusão de que o último salário integral de contribuição do segurado ultrapassava o limite legal e não seria possível resguardar o direito ao beneficiário e a seus dependentes. No entanto, como se vê, no caso concreto, o valor que ultrapassa o limite fixado como baixa renda para a concessão do auxílio-reclusão se mostra irrisório, sendo de apenas R$ 58,36 e não pode ser óbice para o deferimento do pedido, não devendo ser entendido como um critério absoluto.

7- Acerca da questão, o STJ admite a flexibilização do critério econômico para fins de reconhecimento do requisito de baixa renda, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado, quando for necessária a proteção social dos dependentes do segurado.

8-Com efeito, considerando que o valor de renda mensal auferido pelo segurado antes de sua prisão, na espécie, ultrapassava de maneira ínfima o limite definido em portaria, é possível a flexibilização do conceito de “baixa-renda” para o fim de concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão, pelo que entendo que não merece amparo o apelo.

9-
Apelação conhecida e não provida.

10. Remessa Necessária. Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza previdenciária, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do INPC. Item 3.2 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

11.Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ), impondo-se a modificação do julgado em relação a este aspecto.

12.
Remessa necessária conhecida para modificar em parte a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0010200-55.2018.8.14.0039-PJE), nos autos da Ação de Cobrança de Auxílio-Reclusão proposta por
FERNANDA DE ABREU SANTOS
contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS - IPMP
, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Comarca de Paragominas-PA.

A sentença recorrida (Id 3780386) teve o seguinte dispositivo:

(...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer o direito da parte autora de receber o auxílio-reclusão devido desde o recolhimento do segurado ao cárcere ocorrido em 08/03/2018, eis que o pedido administrativo foi apresentado no prazo legal. Julgo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas, em razão da isenção legal do réu. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que a condenação não supera o limite previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Paragominas/PA, 21 de agosto de 2019.

(...) – grifo nosso

Em razões recursais (Id 3780387 - Pág. 1/18), o apelante aduz, em síntese, que somente pode ser beneficiário do auxílio-reclusão o servidor/segurado cuja remuneração mensal for igual ou inferior ao valor definido no âmbito do RGPS.

Alega, dessa forma, que a última remuneração do recorrido foi de R$ 1.337, 54 (fevereiro/2018), o que levaria a conclusão de que os dependentes do segurado não teriam direito ao recebimento do benefício de auxílio-reclusão, uma vez que a Portaria MF 15/2018 teria definido como limite para fins de concessão do benefício o valor R$ 1.319,18, devendo ser observado o princípio da legalidade. Por fim, requer seja o recurso reconhecido e provido para a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 3780388 - Pág. 1/8) refutando as teses do apelo e pugnando pela manutenção dos termos da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (Id 3994979).

É o relato do necessário.

VOTO

De início, não obstante o juízo de primeiro grau ter declarado que a sentença não se submete ao duplo grau de jurisdição, nos termos de art. 496, §3º, do CPC, observo que a sentença é ilíquida e foi proferida em face da fazenda pública municipal, portanto está sujeita ao duplo grau de jurisdição, como condição de validade e eficácia.

Assim, a luz do CPC/15, conheço da Remessa Necessária e do Apelo, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado ao recebimento do benefício do auxílio-reclusão, nos termos da legislação vigente.

Sobre as regras aplicáveis na espécie e os requisitos necessários para concessão do benefício, importante observar que o auxílio-reclusão requer que a parte interessada preencha as regras estabelecidas na legislação vigente à data do ingresso no sistema prisional, qual seja, 08.03.2018.

A concessão do benefício de auxílio-reclusão está prevista no art. 201, IV, da Constituição Federal, sendo que possui natureza alimentar e tem como objetivo garantir o sustento dos dependentes do preso que não possam prover sua própria subsistência. Vejamos o teor do citado dispositivo:

CF/88

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

IV - salário-família e auxílio-reclusão
para os dependentes dos segurados de baixa renda
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) – grifo nosso

Consigne-se que enquanto o art. 201, IV, da Constituição Federal, prevê que o auxílio-reclusão será concedido aos dependentes dos segurados de baixa renda, o art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98 dispõe o seguinte:

EC
20/98

Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham
renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão
corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social
. – grifo nosso

Ao mesmo tempo, o art. 116 do Decreto nº 3.048/99, que regulamentou o art. 13 da EC nº 20/98, vinculou o deferimento do benefício de auxílio-reclusão aos proventos recebidos, ou não, pelo segurado-apenado, dispondo o seguinte:

Dec
3.048/99

Art. 116. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço,
desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior ou igual a R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais). – grifo nosso

A respeito da constitucionalidade do artigo 116, do Decreto n. 3.048/99, o C.STF teve a oportunidade de se manifestar em sede repercussão geral quando do julgamento do RE n. 587.365, verbis:

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição, a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes. II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva necessidade dos beneficiários. III - Diante disso, o art. 116 do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da inconstitucionalidade. IV - Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 587365, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-08 PP-01536)

No decorrer do tempo, o referido valor teto foi reajustado periodicamente de acordo com as portarias ministeriais, sendo que para o caso concreto estava vigente a Portaria MF 15/2018, a qual teria definido como limite para fins de concessão do benefício, o valor R$ 1.319,18 (mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos).

Segundo o comando constitucional insculpido no art. 24, XII, CF/88, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre “previdência social, proteção e defesa da saúde” e aos Municípios compete “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (art. 30, II, CF/88)

Neste sentido, verifica-se que o Município de Paragominas possui legislação própria que regulamenta o benefício previdenciário de auxílio reclusão aos dependentes de seus servidores, conforme previsão do art. 59 da Lei 884/2015,
in verbis
:

Art. 59.
O auxílio-reclusão será devido aos dependentes, do segurado de baixa renda
, recolhido a prisão, nas mesmas condições da pensão por morte, desde que não esteja em gozo de aposentadoria ou auxílio-doença concedido pelo IPMP ou qualquer outro benefício pago pelo ente patronal.

§1º.Para os fins deste artigo,
segurado de baixa renda é aquele que recebe remuneração mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito do RGPS para a mesma finalidade
.

§2º O início do benefício será fixado na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão e será mantido enquanto permanecer detento ou recluso.

§3º O valor do auxílio-reclusão corresponderá à última remuneração no cargo efetivo, nos termos do art. 34 desta lei,
observado o valor definido como baixa renda
.

Feitas as considerações legislativas pertinentes, podemos extrair que o auxílio-reclusão é destinado ao segurado de baixa renda e que há um limite que, em tese, não pode ser ultrapassado, sendo que o Município de Paragominas adotou os parâmetros definidos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

Oportuno pontuar que o Poder Executivo Federal define anualmente por meio de Portaria Interministerial o valor considerado como limite vigente no momento da reclusão do segurado para definir os parâmetros de baixa renda. Como mencionado anteriormente, em 2018, o valor limite para fins de concessão do benefício foi estabelecido pela Portaria MF 15/2018, estabelecendo o valor R$ 1.319,18 (mil, trezentos e dezenove reais e dezoito centavos) e segundo se depreende dos autos, a última remuneração integral do segurado foi de R$ 1.337,54 (mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), uma diferença de R$ 58,36 (cinquenta oito reais e trinta e seis centavos).

Não há dúvidas de que o benefício de auxílio-reclusão foi destinado aos segurados de baixa renda, havendo um limite de valor para sua concessão definido nas normas do Ministério da Previdência Social.

Em uma análise linear e positivista, pode-se chegar à conclusão de que o último salário integral de contribuição do segurado ultrapassava o limite legal e não seria possível resguardar o direito ao beneficiário e a seus dependentes. No entanto, como se vê, no caso concreto, o valor que ultrapassa o limite fixado como baixa renda para a concessão do auxílio-reclusão se mostra irrisório e não pode ser óbice para o deferimento do pedido, não devendo ser entendido como um critério absoluto.

Em matéria de proteção social, não se pode estabelecer um critério absolutista que não admita em casos concretos peculiaridades, pois se estaria diante de uma violação à própria finalidade constitucional da norma protetiva que visa a tutela dos dependentes do segurado de baixa renda que é levado ao cárcere e passa, dessa forma, a não ter meios para sustentar sua família.

Acerca da questão, o STJ admite a flexibilização do critério econômico para fins de reconhecimento do requisito de baixa renda, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado, quando for necessária a proteção social dos dependentes do segurado, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO. PROTEÇÃO SOCIAL DOS DEPENDENTES DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu: "nos termos da IN 77/2015, para ter direito ao beneficio, a renda mensal do (a) detento (a) deveria ser inferior a R$ 1.025,81, à época da prisão (art. 13 da EC 20/98). O recluso estava empregado quando do encarceramento. Mantinha vínculo com a empresa CEI Comércio e Instalações Elétricas desde 16/06/2014, registro de salário em CTPS de R$ 1.067,00. A remuneração constante do sistema CNIS é parcial, de R$ 533,50. Assim, deve ser utilizada a renda constante da CTPS. Mesmo se verificada a última remuneração integral, relativa ao vínculo anterior (03/03/2014 a 28/05/2014, empresa Sullivan Stefani), o limite estaria extrapolado, já que a remuneração foi de R$ 1.111,32 em abril/2014. Ultrapassado o limite legal para o recebimento do beneficio, em qualquer das hipóteses acima, com o que o beneficio não pode ser concedido" (fl. 133, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ assentou que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. A questão foi pacificada após o julgamento do REsp 1.485.416/SP, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos. 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a flexibilização do critério econômico para deferimento do beneficio de auxílio-reclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, quando for necessária a proteção social dos dependentes do segurado, como no caso dos autos.
No mesmo sentido: AREsp 589.121/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 28/4/2015; REsp 1.694.029/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 12/9/2017; REsp 1.754.722/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24/8/2018; REsp 1.742.998/RS, Min. Sérgio Kukina, 13/06/2018; REsp 1.656.708/SP, Min. Mauro Campbell Marques, 7/4/2017; AREsp 585.428/SP, Min. Regina Helena Costa, 17/9/2015; AREsp 590.864/SP, Min. Sérgio Kukina, 14/8/2015. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1759338 SP 2018/0205298-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) – grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A afetação de tema pelo Superior Tribunal de Justiça como representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, não impõe o sobrestamento dos recursos especiais que tratem de matéria afetada, aplicando-se somente aos tribunais de segunda instância. 2. O benefício de auxílio-reclusão destina-se diretamente aos dependentes de segurado que contribuía para a Previdência Social no momento de sua reclusão, equiparável à pensão por morte; visa a prover o sustento dos dependentes, protegendo-os nesse estado de necessidade. 3. À semelhança do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.112.557/MG, Representativo da Controvérsia, onde se reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico definido legalmente para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, previsto na LOAS,
é possível a concessão do auxílio-reclusão quando o caso concreto revela a necessidade de proteção social, permitindo ao Julgador a flexiblização do critério econômico para deferimento do benefício, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.
4.
No caso dos autos, o limite de renda fixado pela Portaria Interministerial, vigente no momento de reclusão da segurada, para definir o Segurado de baixa-renda era de R$ 623,44, ao passo que, de acordo com os registros do CNIS, a renda mensal da segurada era de R$ 650,00, superior aquele limite 5. Nestas condições, é possível a flexibilização da análise do requisito de renda do instituidor do benefício, devendo ser mantida a procedência do pedido, reconhecida nas instâncias ordinárias.
6. Agravo Regimental do INSS desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1523797 RS 2015/0070466-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015) – Grifo nosso

Acompanhando a orientação do STJ, no âmbito federal, a Turma Nacional de Uniformização julgou pedido de uniformização procedente para firmar a seguinte tese (Tema 169):
"É possível a flexibilização do conceito de “baixa-renda” para o fim de concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão desde que se esteja diante de situações extremas e com valor do último salário-de-contribuição do segurado preso pouco acima do mínimo legal – “valor irrisório”."
Veja-se a ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO COMO “BAIXA RENDA”. POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXTREMAS E COM ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM VALOR POUCO ACIMA DO TETO LIMITE- “VALOR IRRISÓRIO”, SEMPRE À LUZ DO CASO CONCRETO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DEPENDENTE DO SEGURADO ENCARCERADO. PRECEDENTES STJ E TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JULGADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TNU - PEDILEF: 00007133020134036327, Relator: JUIZ FEDERAL RONALDO JOSÉ DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2018, Data de Publicação: 01/03/2018)

Constata-se, assim que a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau está em harmonia com a jurisprudência não merecendo reforma quanto ao deferimento do pleito à concessão de auxílio-reclusão.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A questão relativa à atualização monetária e aos juros de mora pode ser examinada de ofício, conforme se observa na interpretação do art. 491 do Código de Processo Civil.

Uma vez que a sentença recorrida não analisou a matéria, cabe suprir a omissão.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). – grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza previdenciária (item 3.2), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do INPC.

Importante observar que no cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, por sua vez, os juros de mora incidirão a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, § 1º, do CPC.

Em remessa necessária, vejo, de ofício, que a sentença merece reparo, uma vez que não indicou a aplicação de índices de correção monetária, nem em relação aos juros de mora. Assim, altera-se a sentença, em parte, para se considerar o Tema 905, subitem 3.2, do Supremo Tribunal de Justiça, no cálculo de juros e correção monetária sobre as verbas devidas, incidentes desde a citação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Já em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, constata-se que o Juízo singular fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, contudo, trata-se de sentença ilíquida em que o percentual de honorários deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ), impondo-se a modificação do julgado em relação a este aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO
e em
REMESSA NECESSÁRIA
reformo a sentença reexaminada apenas para determinar que seja aplicado o índice INPC para correção monetária e no tocante aos juros moratórios que seja observada a remuneração oficial da caderneta de poupança em consonância com o Tema 905, subitem 3.2, do Supremo Tribunal de Justiça. Ademais, determino que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados em sede de liquidação de sentença, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021